Tribunal: TJMT
Processo: 1029576-29.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029576-29.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (EMBARGANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (EMBARGANTE), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MUNIZ JÚNIOR E ADVOGADOS ASSOCIADOS E RICARDO FELIPE MAIA.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.

No caso concreto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente quanto à revogação do mandato e à necessidade de liquidação dos honorários advocatícios por meio de ação própria.

3.

A pretensão dos embargantes visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1029576-29.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: RICARDO FELIPE MAIA e Outros
.

EMBARGADOS:
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
RICARDO FELIPE MAIA
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Id. 253025176).

MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
sustenta que o acórdão teria se omitido em relação à validade do contrato de honorários advocatícios e à rescisão contratual, além de apresentar erro material quanto ao nome do espólio mencionado na decisão. Ao final, requer s
eja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões
apontadas (Id. 254848663).

Já
RICARDO FELIPE MAIA
, em seus embargos, argumenta que há necessidade de correção do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que o acórdão deixou de considerar parâmetros legais na fixação da verba.

Por fim,
requer seja acolhido o Embargos Declaratórios para estabelecer os honorários dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2º do CPC, arbitrando o valor da verba honorária sucumbencial em no mínimo 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 255128660).

O embargado
Ricardo Felipe Maia
apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos interpostos por
Muniz Júnior & Advogados Associados
, sustentando a inexistência dos vícios alegados, sendo os aclaratórios utilizados apenas para reexame do mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela ausência de interesse publico
ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 261913253).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração apresentados por
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
RICARDO FELIPE MAIA
devem ser rejeitados, pois não se verifica a presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constatem quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dos Embargos de Declaração - Muniz Júnior & Advogados Associados

A parte embargante
sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em erro material ao mencionar equivocadamente o nome do espólio, e que haveria omissão quanto à validade do contrato de honorários advocatícios e a sua eventual rescisão.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que o acórdão embargado não invalidou o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, mas apenas reconheceu que sua exigibilidade depende de liquidação própria, não sendo passível de execução na forma pretendida. Assim, não há contradição a ser sanada.

Observa-se que o acórdão enfrentou detalhadamente a questão da rescisão contratual e sua repercussão sobre a liquidez do título executivo, consignando expressamente que a revogação da procuração antes do término da prestação dos serviços advocatícios retirou a liquidez do contrato, tornando necessária a apuração da verba honorária por meio de ação própria.

Diz o acórdão combatido:

“(...)
Em análise do conjunto probatório apresentado nos autos depreende se que no dia 04.06.2020, o apelante outorgou poderes ao advogado apelado, conforme procuração de (Id. 234723659 – pág. 2), tendo este em
07.07.2020
, habilitado nos autos como patrono do embargante e de seu irmão no inventário, requerendo que a Inventariante preste contas em Juízo, manejou pedido de remoção de inventariante, em
06.11.2020
, manifestação em
01.04.2021
, perante o juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Rondonópolis, (Id. 234723665).

Não bastasse isso, o embargante comprovou a formalização da notificação de revogação de procuração outorgada ao embargado ocorrida em
18.11.2021
. Confira-se:

(...)

Do Termo de Acordo Extrajudicial para Partilha em Inventário, cuja cópia consta em Id. 234723666, vislumbra-se que a questão atinente a partilha dos bens do espólio de Iraci da Silva Fernandes foi dirimida, pela via extrajudicial em
15.09.2022
, homologado pelo Juízo, em julgado em
04/05/2023
(Id. 116822999 – Inventário), data do trânsito em julgado.

Sobre como ocorreu os trabalhos até a assinatura dos herdeiros do Termo de Acordo Extrajudicial, ainda que ambas as partes tenham colacionados diversos
prints
, tenho que são pontos controvertidos que necessitam ser dirimidos em Juízo próprio.

Diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelo exequente, ora apelado, na ação de Inventário movida em favor do executado, ora embargado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Acrescenta-se ainda, que o embargado substabeleceu os poderes outorgados, e ainda que tenha permanecido no feito almejando o recebimento (honorários contratuais) na própria ação de Inventário, que foi indeferido, não implica na prestação de serviços na integralidade em favor do apelante.

Destarte, reafirmo que a necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, mormente diante da impossibilidade de se discutir a razão da revogação do mandato nesses autos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

(...)

É sabido que a revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação do contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

Não se olvida que o embargado tenha direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados.
Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado.

Logo, não há falar em obrigação líquida e certa no caso concreto, sendo a ação executiva a via inadequada para satisfação do crédito perseguido na demanda, de modo que cabe ao advogado embargado o ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários que lhe são devidos, na proporção dos serviços prestados ao embargante.

Na mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do STJ:

(...)

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)”

(...)”.

Quanto ao erro material alegado, verifica-se que, de fato, o acórdão faz referência ao espólio de
Iraci da Silva Fernandes
, quando o correto seria
Daisy Hugueney de Siqueira Maia e José Felipe Maia
. Todavia, tal equívoco não tem o condão de alterar o conteúdo essencial da decisão e, por si só, não justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Dos Embargos de Declaração – Ricardo Felipe Maia

E
m seus embargos, sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC.

A despeito da fundamentação trazida pelo embargante, observa-se que o acórdão enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão quanto à fixação dos honorários. Ademais, eventuais ajustes no percentual da verba honorária devem ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são a via processual adequada para rediscutir questões já analisadas pelo Tribunal.

No presente caso, observa-se que os embargantes buscam, na realidade, reformar o julgado, seja para obter o reconhecimento da exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, seja para majorar a verba honorária fixada.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que incorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Portanto, o acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Muniz Júnior & Advogados Associados
e
Ricardo Felipe Maia
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025